Tribunal: TJDFT
Processo: 0736963-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736963-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da notícia de fato novo pelo Reclamante, e em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação, intime-se o CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 302 - CNPJ: 37.117.447/0001-55 (INTERESSADO) para, querendo, se manifestar acerca da petição de ID 78893979 e documentos que a acompanham, no prazo de até 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator